Tribunal: TJDFT
Processo: 0728360-92.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-11
Data de publicação: 2024-09-24

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CURSO REGULAR DO PROCESSO. SUSPENSÃO. IMPOSSIBILIDADE. COMPETÊNCIA DESTE EGRÉGIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. A hipótese consiste em deliberar a respeito da possibilidade de determinação, pelo Juízo singular, da suspensão do curso do processo de origem até o julgamento final de agravo de instrumento.
2. A competência para a concessão de efeito suspensivo a agravo de instrumento, uma vez preenchidos os requisitos, é atribuída apenas ao Desembargador relator do respectivo recurso por força da regra prevista no art. 1019, inc. I, do CPC.
3. O Juízo singular, cuja competência está restrita ao processamento dos autos do processo de origem, não pode determinar a suspensão do respectivo curso processual com o fundamento da necessidade de aguardar o julgamento de agravo de instrumento, sobretudo caso tenha sido recebido sem a atribuição de efeito suspensivo.
4. No caso em deslinde o agravo de instrumento previamente interposto contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo singular não foi conhecido, tendo havido a interposição de agravo interno naqueles autos. Logo, não houve, logicamente, a concessão de efeito suspensivo ao agravo de instrumento. 4.1. Por isso não pode haver a suspensão do curso do processo de origem com fundamento na necessidade de aguardar-se o julgamento dos agravos aludidos.
5. Recurso conhecido e parcialmente provido.